Tribunal: TJBA
Processo: 0500214-56.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500214-56.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DENIS ALEXANDRE DOS SANTOS DAMACENAS e outros Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Denis Alexandre dos Santos Damacenas contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando o concurso formal, reconhecendo a continuidade delitiva com fração de aumento de 1/4 (um quarto) e redimensionando a pena do roubo majorado para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida a pena de 01 (um) ano pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), em concurso material, totalizando 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado. 2. O Embargante sustenta omissão do Colegiado consistente na ausência de declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de corrupção de menores, tendo em vista a pena concreta de 01 (um) ano aplicada e a menoridade do réu à época dos fatos, circunstâncias que reduzem o prazo prescricional a 02 (dois) anos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do Embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, à vista da pena concreta de 01 (um) ano aplicada, da menoridade do réu na data do crime e do lapso transcorrido entre os marcos interruptivos. III. Razões de decidir 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP, razão pela qual a omissão do acórdão embargado impõe saneamento por meio dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 5. Para o crime de corrupção de menores, foi aplicada pena concreta de 01 (um) ano de reclusão, à qual corresponde prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, por se tratar de pena não excedente a 02 (dois) anos. 6. O réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme comprovado nos autos (ID 88855736, p. 13), circunstância que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP, tornando aplicável ao caso o lapso de 02 (dois) anos. 7. O intervalo entre o recebimento da denúncia (04/08/2020) e a publicação da sentença condenatória (27/05/2025) — marcos interruptivos previstos no art. 117, incisos I e IV, do CP — alcançou aproximadamente 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, superando amplamente o prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem a incidência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva no interregno. Como a sentença transitou em julgado para a acusação no que concerne ao delito de corrupção de menores, a prescrição retroativa opera com base na pena concretamente fixada, nos termos do art. 110, §1.º, do CP. 8. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente, a teor do art. 119 do CP, de modo que o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores não alcança a condenação pelo roubo majorado, impondo-se o redimensionamento da pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do Embargante Denis Alexandre dos Santos Damacenas em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com redimensionamento da pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A menoridade do réu à época dos fatos, nos termos do art. 115 do CP, impõe a redução do prazo prescricional pela metade, independentemente da fase processual em que o tema seja suscitado. 3. No concurso material de crimes, a prescrição retroativa incide sobre a pena de cada delito considerada isoladamente, nos termos do art. 119 do CP. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inc. IV; 109, inc. V; 110, §1.º; 115; 117, incs. I e IV; 119. CPP, arts. 61; 619. Lei n.º 8.069/90, art. 244-B. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0500214-56.2020.8.05.0150, em que figura como Embargante DENIS ALEXANDRE DOS SANTOS DAMACENAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos Declaratórios, COM EFEITOS INFRINGENTES, para declarar extinta a punibilidade do Embargante DENIS ALEXANDRE DOS SANTOS DAMACENAS em relação ao delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, em virtude do advento da prescrição, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora